Tribunal: TJBA
Processo: 8046426-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046426-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANE INGRID OLIVEIRA REIS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, BRUNO MEDEIROS DURAO

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAIAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 3.163,88. A agravante sustentou que a quantia está protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por ser inferior a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, quantia inferior a 40 salários-mínimos bloqueada em conta corrente, ainda que não esteja depositada em caderneta de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, visando assegurar o mínimo existencial do devedor, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta extensivamente o dispositivo legal, reconhecendo a impenhorabilidade de quantias até 40 salários-mínimos, independentemente do tipo de conta ou aplicação financeira em que estejam depositadas, salvo nos casos de má-fé, fraude ou abuso.

5. No caso concreto, a quantia bloqueada é consideravelmente inferior ao limite legal, inexistindo nos autos qualquer indício de fraude, desvio de finalidade ou abuso de direito por parte da devedora, razão pela qual se impõe o desbloqueio.

6. A jurisprudência do TJBA também acolhe a interpretação extensiva da norma, reconhecendo a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente ou aplicações diversas, desde que não haja má-fé ou simulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da modalidade de conta ou aplicação financeira em que estejam depositados.

2. A proteção legal visa garantir o mínimo existencial do devedor e deve ser preservada quando ausente indício de fraude, má-fé ou abuso de direito.

3. A interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC está consolidada na jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046426-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JULIANE INGRID OLIVEIRA REIS e como apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .